Tribunal: TJMT
Processo: 1020338-87.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020338-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (ADVOGADO), WAGNER DIAS DA SILVA - CPF: 419.942.641-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARILENE CAMARGO & CIA. LTDA - CNPJ: 05.529.245/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), TERENCIO ARGEMIRO DE FRANCA - CPF: 320.437.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE CAMARGO - CPF: 466.750.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL APÓS A CONSTRIÇÃO. OMISSÃO DO ESTADO CIVIL PELO EXECUTADO NO REGISTRO E NO CONTRATO. BOA-FÉ DO CREDOR. PROTEÇÃO À MEAÇÃO RESGUARDADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE EM AÇÃO DE IMPROBIDADE REVOGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida, rejeitou impugnação à penhora de imóvel urbano e determinou o início dos atos expropriatórios. O agravante pleiteia a nulidade da constrição e da garantia sob o argumento de ausência de intimação da cônjuge e falta de outorga uxória, alegando convivência em união estável há 40 anos, além de sustentar a impenhorabilidade por indisponibilidade judicial pretérita em ação de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a omissão do estado civil pelo executado, que se declarou solteiro na matrícula do bem e no título exequendo, afasta a nulidade da penhora por falta de outorga uxória e de intimação da companheira; (ii) estabelecer se o ajuizamento de embargos de terceiro com reserva de meação supre eventual prejuízo processual; (iii) verificar se a indisponibilidade oriunda de ação de improbidade julgada improcedente impede o prosseguimento da expropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da boa-fé objetiva e a proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) impedem que o devedor se beneficie de nulidade a que deu causa ao declarar-se solteiro no registro do imóvel (2006) e na confissão de dívida (2011).

4.

A exigência de outorga uxória prevista no art. 1.647 do Código Civil não se aplica de forma irrestrita à união estável, especialmente quando um dos conviventes omite deliberadamente a relação familiar perante terceiros de boa-fé.

5.

A lavratura de Escritura Pública de União Estável apenas em 2025, após a efetivação da penhora e a iminência do leilão, retira a verossimilhança das alegações e indica tentativa de frustrar a execução.

6.

A existência de embargos de terceiro em andamento, com determinação judicial de reserva de 50% do produto da alienação, resguarda a meação e garante o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando o prejuízo processual.

7.

A improcedência da ação de improbidade administrativa nº 2513-32.2018.811.0032, com a consequente revogação da medida constritiva, levanta o óbice de indisponibilidade e autoriza a penhora do bem para satisfação de dívidas civis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação da suposta companheira do executado não enseja nulidade da penhora quando o devedor declarou-se solteiro no registro do imóvel e no contrato, prevalecendo o princípio da boa-fé.

2.

O vício por falta de outorga uxória ou intimação é sanável e não gera nulidade absoluta se a meação for resguardada em sede de embargos de terceiro antes da expropriação definitiva.

3.

Cessados os motivos da indisponibilidade judicial em ação de improbidade, o bem torna-se passível de constrição em outros processos executivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 842 e art. 805, parágrafo único; Código Civil, art. 422 e art. 1.647, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1029684-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 01.10.2025; TJMT, N.U 1004008-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020338-87.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Nobres que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora, e determinou a alienação do imóvel por meio de leilão.

O agravante alega a nulidade da penhora pela ausência de intimação da sua esposa, nos termos do art. 842 do CPC, visto que se trata de bem pertencente ao casal, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Diz que o seu estado civil era de conhecimento do agravado, porquanto declarado expressamente no Termo de Confissão de Dívida e na petição inicial da execução, não podendo admitir o desconhecimento da relação familiar.

Argui, ainda, a nulidade do aval prestado no título executivo, em razão da ausência de outorga uxória, em violação ao art. 1.647, III, do Código Civil, ressaltando que essa exigência se aplica aos títulos de crédito inominados, categoria na qual se enquadra o termo de confissão de dívida, estando excluídos apenas os títulos nominados regidos por leis especiais.

Acrescenta que o imóvel penhorado já se encontrava indisponível por força de decisão proferida em 02-10-2018 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 2513-32.2018.811.0032, circunstância que obsta a constrição a consequente alienação.

Antecipação da tutela deferida Id.

368691388.

O Banco Bradesco S/A apresentou contrarrazões sustentando a legalidade da penhora e a validade do título, argumentando que a união estável só foi registrada tardiamente (novembro de 2025) e que, na matrícula do imóvel, o executado figura como solteiro.

Invoca o princípio da causalidade e a ausência de indicação de outros bens à penhora conforme exige o artigo 805, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, a execução tem por base instrumento particular de confissão de dívida firmado em 21/06/2011, no qual se aponta débito de R$ 397.153,67, tendo o agravante figurado como interveniente garantidor e devedor solidário.

No curso, foi penhorado o imóvel urbano nº 16, quadra 01, situado no loteamento Jardim Carolina III, no Município de Nobres, matrícula nº 326 do Cartório de Registro de Imóveis local.

O agravante apresentou impugnação à penhora, sob os argumentos de ausência de intimação de sua cônjuge e de existência de indisponibilidade judicial anterior sobre o bem, oriunda de ação de improbidade administrativa que tramitou na Comarca de Rosário Oeste.

O Juízo de origem entendeu que a restrição não impedia o prosseguimento da execução, pois teria sido proferida sentença de improcedência na ação de improbidade, com revogação da liminar.

Quanto à alegada ausência de intimação da companheira do executado, consignou que o imóvel constava registrado em nome do agravante como solteiro e que a discussão sobre união estável, meação e efeitos patrimoniais já estaria em análise nos embargos de terceiro nº 1001310-77.2025.8.11.0030.

Em seguida, determinou o imediato início dos atos expropriatórios, com alienação do bem em leilão judicial, preferencialmente eletrônico, nomeou leiloeiro, fixou comissão de 5% sobre o valor da arrematação e estabeleceu as condições do primeiro e do segundo leilão.

A controvérsia cinge-se em torno da validade de atos executórios sobre imóvel pertencente a devedor que, após anos de tramitação processual e atos de autodeclaração de estado civil de solteiro, apresenta escritura de união estável lavrada recentemente para obstar a expropriação do bem.

O artigo 842 do Código de Processo Civil determinar que, recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, o cônjuge do executado deve ser intimado, salvo se casados sob o regime de separação absoluta de bens.

Contudo, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a pretensão do Agravante colide frontalmente com o princípio da boa-fé objetiva e com a proibição do
venire contra factum proprium
.

Isso porque, conforme documentado no Registro de Imóveis (R-1-326), no momento da aquisição do bem em 2006, o Sr. Wagner Dias da Silva qualificou-se formalmente como solteiro. (ID. 232742535 – autos de origem).

Posteriormente, no ano de 2011, ao subscrever o Instrumento Particular de Confissão de Dívida que aparelha a execução, reiterou sua condição de solteiro. (ID. 65006485 – pág. 98 – autos de origem).

De modo que, causa estranheza e afasta a verossimilhança das alegações o fato de que, somente no final de 2025, após a efetivação da penhora e a iminência do leilão, o executado tenha procedido à lavratura de uma Escritura Pública de União Estável, alegando uma convivência de 40 anos (ID. 215232665 – autos de orige).

Tal comportamento omissivo ao longo de quase duas décadas perante o registro público e o credor não pode agora ser utilizado em seu benefício para anular atos processuais legítimos.

A segurança jurídica das relações contratuais e a fé pública registral protegem o terceiro de boa-fé, no caso o Banco Exequente, que confiou nas declarações emitidas pelo próprio devedor em documentos de inegável relevância jurídica.

Nesse viés:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL GARANTIDO POR HIPOTECA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

O art. 842 do CPC exige intimação do cônjuge ou companheiro apenas nos casos em que comprovada a união estável com efeitos patrimoniais.

A representante dos herdeiros declarou-se “solteira” nos autos, não se qualificou como companheira do de cujus e teve ciência inequívoca da penhora e da avaliação, tendo inclusive apresentado proposta de pagamento.

A ausência de impugnação ou de alegação de nulidade revela preclusão. O vício, se existente, seria relativo e sanável mediante intimação posterior, não havendo nulidade absoluta nem prejuízo processual.

Não houve ainda alienação judicial do bem. A eventual ausência de intimação pode ser suprida antes da adjudicação, preservando os atos regularmente praticados e a economia processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação da suposta companheira do executado não enseja nulidade da penhora sobre imóvel, quando não comprovada união estável com regime de bens comunicável.
2. O vício é sanável mediante intimação antes da adjudicação, desde que não tenha havido alienação judicial do bem.”

(...)

(N.U 1029684-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025)

Considerando os fatos, conclui-se que a exigência de outorga uxória prevista no artigo 1.647 do Código Civil não se aplica de forma irrestrita à união estável, especialmente naquelas hipóteses em que um dos conviventes omite deliberadamente a existência da relação familiar perante terceiros.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR PARA SUSTAR ATOS EXPROPRIATÓRIOS - IMÓVEL DADO EM GARANTIA – INADIMPLEMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – UNIÃO ESTÁVEL – GARANTIA DADA PELO CONVIVENTE SEM ANUÊNCIA DA COMPANHEIRA – DECLARAÇÃO DE ESTADO CIVIL DIVERSO DO REAL – PRINCÍPIO DA BOA–FÉ QUE DEVE PREVALECER NA CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS – ART. 422 DO CC – GARANTIA VÁLIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A lei prevê expressamente que o descumprimento contratual de financiamento com garantia de alienação fiduciária de imóvel, ocasiona o antecipado vencimento da dívida e a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, autorizando, por consequência, a realização do leilão para alienação do imóvel a fim de possibilitar a quitação do débito.

3. Conquanto o Código Civil seja expresso ao prever a necessidade de anuência do cônjuge para prestação de garantia real sobre bem imóvel (art. 1.647 do CC), referida obrigação não é prevista para os conviventes em união estável, tendo em vista se tratar de instituto diverso do casamento com regime jurídico específico.

4. Considerando que o princípio da boa-fé deve prevalecer na celebração dos contratos e se o devedor-fiduciário declarou expressamente situação de estado civil diverso do real, admite-se a constrição do imóvel dado como garantia de alienação fiduciária sem a anuência da convivente.

5. Recurso provido.-

(N.U 1004008-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

Quanto à falta de intimação da companheira no processo de execução, conforme documentado nos autos, a companheira do Agravante já opôs os Embargos de Terceiro nº 1001310-77.2025.8.11.0030, onde exerce plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Naqueles autos, o juízo de origem consignou em sede de análise sumária que a declaração de união estável ocorrida após a constrição indica um possível subterfúgio para frustrar a execução.

Ressaltou que os filhos do casal precedem em muito a data de aquisição do bem, o que gera dúvidas sobre a real destinação patrimonial à época de 2006, especialmente quando o executado se declarou solteiro sem mencionar vínculo familiar.

Note-se que a decisão proferida nos embargos de terceiro ressalvou a meação da embargante e autorizou a promoção dos atos executórios, determinando que, em caso de alienação, metade do produto da venda permaneça sobrestado até o julgamento definitivo.

Não há, portanto, prejuízo irreparável que justifique a anulação da penhora ou a suspensão total do leilão, uma vez que a parcela correspondente à eventual direito da companheira está caucionada pelo próprio juízo.

No que tange à indisponibilidade averbada por força de ação civil pública n. 2513-32.2018.811.0032, que tramitou na Comarca de Rosário Oeste/MT, ficou comprovado que a ação de improbidade foi julgada improcedente, com a revogação da medida constritiva.

Assim, cessado o motivo da restrição anterior, não subsiste óbice para que o patrimônio responda pelas dívidas civis do executado neste feito.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso. Por consequência, revogo a liminar anteriormente concedida e determino o imediato prosseguimento dos atos expropriatórios, autorizando a realização do leilão judicial do imóvel de Matrícula nº 326.

Fica mantida, a determinação de reserva de 50% do produto da alienação em conta judicial até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro nº 1001310-77.2025.8.11.0030.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026